Tribunal: TRF3
Processo: 5004940-49.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
518/1327)

5004940-49.2024.4.03.6114

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004940-49.2024.4.03.6114

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TIAGO NOBRE JESUS, GABRIELLE NOBRE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUES GREGORIO DE CASTRO SOUSA - SP289345-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, K2-SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA DE SOUSA PEREIRA - SP528713

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - SP194979-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão foi expresso ao demonstrar as razões pelas quais considerou como válido o prazo de entrega da obra disposto no "Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Futura", com o qual os autores expressamente anuíram, consignando que tal entendimento vai ao encontro do princípio da transparência e da segurança jurídica e que está em consonância com o Tema Repetitivo 996/STJ, que coíbe a vinculação do prazo de entrega da obra a um negócio jurídico futuro – no caso, o contrato de mútuo estipulado com a CEF. O art. 47, do CDC, diz respeito à interpretação de cláusulas contratuais polissêmicas, instruindo o julgador a adotar o sentido da cláusula que mais beneficie o consumidor. Não se presta, por outro lado, a determinar qual cláusula deve prevalecer quando se comparam dois contratos distintos, ambos firmados com a anuência da parte autora.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004940-49.2024.4.03.6114

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TIAGO NOBRE JESUS, GABRIELLE NOBRE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUES GREGORIO DE CASTRO SOUSA - SP289345-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA DE SOUSA PEREIRA - SP528713

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - SP194979-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, K2-SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIELLE NOBRE DOS SANTOS e outro contra o acórdão de ID 346243864, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por mutuários em face da Caixa Econômica Federal - CEF e outra, visando à rescisão dos contratos de compra e venda e de mútuo e o pagamento de indenização por danos materiais, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta. A sentença julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de atraso, conforme prazo previsto no contrato de promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da CEF; (ii) verificar a possibilidade de rescisão dos contratos, com restituição de valores pagos; e (iii) decidir sobre a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CEF, quando concede financiamento para aquisição de imóvel na planta a mutuário beneficiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS, não tem responsabilidade legal ou contratual pelo término da obra ou vícios de construção. Precedentes do STJ.

4. Consequente ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder por pedidos que objetivem indenizações de cunho moral ou material em decorrência de atraso na entrega do imóvel ou vícios de construção, incluídos aí pagamentos de aluguel, ressarcimento de valores e demais encargos decorrentes da culpa pelo atraso ou vício de construção.

5. Legitimidade passiva da CEF, por outro lado, para responder pela rescisão do contrato de mútuo e pela restituição dos juros de obra cobrados no período do atraso.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 996, fixou tese segundo a qual "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância".

7. Nesse sentido, em atenção ao princípio da transparência e da segurança jurídica, o prazo de entrega da obra a ser considerado é aquele previsto no "Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Futura", com o qual os autores expressamente anuíram. Até porque, caso considerado o prazo previsto no contrato de mútuo, posteriormente firmado, estar-se-ia vinculando o prazo de entrega da obra a um negócio jurídico futuro, o que, justamente, a tese firmada pelo STJ visa coibir.

8. Na hipótese, somados os 48 meses de construção ao prazo de tolerância de 180 dias, a data final para a entrega da obra, contada da assinatura da promessa, seria 20/10/2025, não se verificando, portanto, qualquer atraso a justificar os pedidos de rescisão ou de restituição dos valores pagos.

9. Admite-se a revogação do benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de hipossuficiência financeira da parte. Caso em que os vencimentos da autora Gabrielle são suficientes para afastar a presunção de insuficiência, razão pela qual o benefício anteriormente concedido em seu favor deve ser revogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. A Caixa Econômica Federal - CEF não responde pelo atraso na entrega do imóvel e danos materiais e morais daí decorrentes quando concede financiamento para aquisição de imóvel na planta a mutuário beneficiado pelo PMCMV ou Programa Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS.

2. O prazo de entrega do imóvel deve observar aquele previsto no contrato de promessa de compra e venda, em atenção à transparência e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.036/1990; Lei n. 14.620/2023, arts. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.944.616/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.791.276/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021;

STJ, AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.494.052/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021;

STJ, Tema Repetitivo 996;

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, que, ao analisar o prazo estipulado para a entrega da obra, não teria observado o disposto no artigo 47, do CDC (“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Esse é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

No caso, o acórdão foi expresso ao demonstrar as razões pelas quais considerou como válido o prazo de entrega da obra disposto no "Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Futura", com o qual os autores expressamente anuíram, consignando que tal entendimento vai ao encontro do princípio da transparência e da segurança jurídica e que está em consonância com o Tema Repetitivo 996/STJ, que coíbe a vinculação do prazo de entrega da obra a um negócio jurídico futuro – no caso, o contrato de mútuo estipulado com a CEF. O art. 47, do CDC, diz respeito à interpretação de cláusulas contratuais polissêmicas, instruindo o julgador a adotar o sentido da cláusula que mais beneficie o consumidor. Não se presta, por outro lado, a determinar qual cláusula deve prevalecer quando se comparam dois contratos distintos, ambos firmados com a anuência da parte autora.

Não se verifica, portanto, vício que justifique a oposição dos presentes embargos, havendo, em verdade, mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão foi expresso ao demonstrar as razões pelas quais considerou como válido o prazo de entrega da obra disposto no "Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Futura", com o qual os autores expressamente anuíram, consignando que tal entendimento vai ao encontro do princípio da transparência e da segurança jurídica e que está em consonância com o Tema Repetitivo 996/STJ, que coíbe a vinculação do prazo de entrega da obra a um negócio jurídico futuro – no caso, o contrato de mútuo estipulado com a CEF. O art. 47, do CDC, diz respeito à interpretação de cláusulas contratuais polissêmicas, instruindo o julgador a adotar o sentido da cláusula que mais beneficie o consumidor. Não se presta, por outro lado, a determinar qual cláusula deve prevalecer quando se comparam dois contratos distintos, ambos firmados com a anuência da parte autora.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão